Tribunal: TJPA
Processo: 0016329-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016329-86.2020.8.14.0401

APELANTE: IGOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 157, §2º, II C/C 14, II, TODOS DO CP (VÍTIMA IGOR) E ART. 157, §2º, II, DO CP (VÍTIMA MURILO), NA FORMA DO ART. 71 DO CP.
1) PRELIMINARES.
1.1.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido os fatos imputados ao ora apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, não há mácula a ser reconhecida na exordial. Preliminar rejeitada. 1.2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. Preliminar rejeitada.
2) MÉRITO.
2.1. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de
habeas corpus.
Inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício. Não conhecimento.
2.2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – ARGUIÇÃO DE QUE A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo, consumado e tentado, mediante uso de simulacro de arma de fogo, configurando a grave ameaça, encontram ressonância nos autos através dos depoimentos das vítimas, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, bem como das testemunhas.
2.3.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO – Circunstâncias judiciais, em sua totalidade, valoradas favoravelmente ao ora apelante, restando fixadas no mínimo legal.
3.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IGOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos arts.
157, §2º, II c/c 14, II, todos do CP (vítima Igor) e art. 157, §2º, II, do CP (vítima Murilo), na forma do art. 71 do CP.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, preliminarmente, pela declaração de inépcia da denúncia, pelo reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita, pugnando pela isenção do pagamento das custas processuais, bem como pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a desclassificação do crime de roubo para o de furto, sob a arguição de que a grave ameaça e violência não restaram demonstradas, bem como pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, deixo de conhecer o
pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade,
ante a inadequação da via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta da denúncia,
verbis:

(...). No dia 04 de outubro de 2020, pelo turno da madrugada, no Conjunto , nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça produzida com um simulacro de arma de fogo e em concurso com dois comparsas não identificados, subtraiu a carteira porta-cédulas da vitima M. de J. L. C. contendo documentos e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie e tentou tomar de assalto a vitima l. de §G., não consumando este intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Na ocasião, a vitima M. de J. L. C. trafegava em sua motocicleta, trabalhando como vigilante noturno pela empresa Total Segurança, quando os assaltantes, em um automóvel Fiat Uno, pararam próximo, dois deles desceram e anunciaram o roubo, ato contínuo, o denunciado, que portava o simulacro, tomou os pertences do ofendido. Contudo, o ofendido I. de S. G., que também foi abordado pelos ladravazes naquele momento, quando saia de sua casa, conseguiu desarmar o denunciado e detê-lo com a ajuda de M. de J.L. C., que pediu apoio de seu colega de trabalho para procurar os demais pelas proximidades e recuperar os pertences, busca esta malsucedida. Em seguida, policiais militares foram acionados via CIOP, compareceram ao local e conduziram o denunciado à delegacia, juntamente com o simulacro apreendido (auto de fls. 19). Assim agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II c/c 14, Il e art. 157, § 2°, Il c/c art. 70 (duas vitimas) do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a notificação das vitimas e das testemunhas abaixo apontadas para virem a juízo depor sobre os fatos, até condenação final. (...).

Diante dos fatos, o réu fora denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções previstas nos arts.
157, §2º, II c/c 14, II, todos do CP (vítima Igor) e art. 157, §2º, II, do CP (vítima Murilo), na forma do art. 71 do CP,
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Havendo questionamentos preliminares, passo a analisá-los.

Inicialmente, da simples leitura da peça acusatória,
vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta,
pois a conduta imputada ao ora apelante fora claramente narrada, incursionando-o na prática delitiva prevista no art.
157, §2º, II c/c 14, Il e art. 157, § 2°, Il c/c art. 70 (duas vítimas) do Código Penal,
isso porque, segundo a referida peça,
o denunciado, mediante grave ameaça produzida com um simulacro de arma de fogo e em concurso com dois comparsas não identificados, subtraiu a carteira porta-cédulas da vítima M. de J. L. C., contendo documentos e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, bem como tentou tomar de assalto a vítima l. de S. G., não consumando este intento por circunstâncias alheias à sua vontade,
de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ele apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial, motivo pelo qual rejeito a presente alegação preliminar.

De igual modo, não assiste razão à defesa quanto
aos pedidos de reforma da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais
, uma vez que tal pleito mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual também rejeito a aludida arguição preliminar. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Não havendo mais questionamentos preliminares, passo, nesse momento, ao mérito recursal.

Alega o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, para o delito de furto,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância, na hipótese, através do inquérito policial tombado sob o nº 00006/2020.100917-4 (ID
6351475 - Pág. 3)
, no qual constam os depoimentos das vítimas (ID
6351475 - Pág. 6 e ID 6351475 - Pág. 8), das
testemunhas (ID
6351475 - Pág. 4 e ID 6351475 - Pág. 7)
, interrogatório do ora apelante (ID
6351475 - Pág. 9)
, que permaneceu calado exercendo seu direito constitucionalmente assegurado, bem como pelo auto de apresentação e apreensão do simulacro da arma utilizada na empreitada criminosa (ID
6351476 - Pág. 1).

A autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (tentado e consumado), por sua vez, encontra amparo nos depoimentos testemunhais, sendo imperioso transcrever, primeiramente, o depoimento em juízo da vítima Murilo de Jesus Lima Calm (ID
6351432 - Págs. 1 a 2)
,
verbis:

Que confirmou os fatos descrito na peça acusatória, esclarecendo ter sido abordado por dois indivíduos, estes já vinham de um assalto anterior frustrado, exigiram que lhes entregasse sua motocicleta para empreenderem fuga, ressaltando que o denunciado comandava a ação e o seu comparsa se aproveitou para retirar de seu bolso sua carteira porta-cédulas com 150,00 (cento e cinquenta reais) e os documentos, em seguida empreenderam fuga, não levando a motocicleta porque estava sem chave no contato, sendo que, durante a abordagem o comparsa do acusado estava portando uma arma de fogo arma de fogo, não tendo percebido que se tratava de um simulacro, vindo a saber dessa condição apenas pela primeira vítima Igor, que havia desarmado o denunciado durante a sua abordagem, tendo recuperado apenas seus documentos após a prisão do denunciado, em sessão fez o reconheceu do acusado, na presença de todos.

Ainda em juízo, tem-se o depoimento da outra vítima, Igor de Souza Gonçalves (ID
6351432 - Págs. 1 a 2)
,
verbis:

Que confirmou os fatos descritos na peça acusatória, esclarecendo que naquele dia vinha saindo de casa e ao adentrar no carro foi fechado por outro carro do qual desceu o denunciado anunciando o assalto com uma arma de fogo, pretendendo roubar o seu carro, ainda tentou escapar da ação criminosa mas não conseguiu, porque outros dois elementos, um dos quais também armado com uma arma de fogo, postaram-se na frente de seu carro, sendo que, ao perceber que as armas não eram verdadeiras, reagiu e conseguiu desarmar o denunciado, fazendo com que um dos assaltantes fugisse no carro em que tinham chegado, enquanto os outros dois, inclusive o acusado, fugissem a pé, os quais em seguida abordaram a outra vítima, que é vigilante, ressaltando que viu a prisão do denunciado, aqui reconhecendo como um dos assaltantes que o abordaram sendo o primeiro que desceu do carro, portando, um simulacro.

Corroborando com os depoimentos transcritos alhures, tem-se, ainda, o que relatou em juízo a testemunha DANIEL LUCAS PAES SACRAMENTA (ID
6351432 - Págs. 1 a 2)
, senão vejamos:

Que era supervisor de uma cooperativa de segurança onde também trabalhava a vítima Murilo, que lhe telefonou logo depois do ocorrido, falando nervoso o que tinha sido assaltado e o autor tinha pulado o muro de uma escola, para onde se dirigiu e também pulou o muro da escola com outros vigilantes, perceberam que o acusado tinha pulado outro muro e tinha caído no quintal de um bombeiro, sendo acuado pelo latido de cachorros, que o detiveram até a chegada da viatura da Policia Militar, que de Murilo foi subtraído a carteira com dinheiro, cartões e documentos, enquanto da outra vítima não sabia, ressaltando que o simulacro apreendido foi aquele que a vítima Igor tomara do denunciado.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (tentado e consumado), encontram-se amplamente deflagradas nos autos, não prosperando o pleito para que a prática delitiva seja desclassificada para o crime de furto, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra as vítimas, visto que o réu e seus comparsas, no momento em que abordaram os ofendidos, utilizaram de um simulacro,
expediente intimidador, o qual foi eficaz em causar-lhes temor e reduzir-lhes a capacidade de resistência,
sendo suficiente para diminuir-lhes a capacidade de reação, motivo pelo qual não acolho o pedido desclassificatório.

Por fim,
tem-se como inócuo o pleito recursal de
redução da pena ao mínimo legal
,
pois tal providência já foi observada pelo juízo a quo, tendo sido fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, tornando-se, por derradeiro,
definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, após análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena com relação às duas vítimas, na forma do art. 71 do CP, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/04/2024